Tribunal: TJSP
Processo: 0004315-15.2015.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Inexistência – Rediscussão da matéria – Caráter infringente – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004315-15.2015.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
é
embargada
UBIRATÃ
RAMALHO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004315-15.2015.8.26.0659/50000 -Voto no 47479
2-gl

COMARCA: VINHEDO 1a VARA
EMBARGANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
EMBARGADO(S): UBIRATÃ RAMALHO FERREIRA
VOTO No 47479
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
- Inexistência
Rediscussão da matéria
Caráter
infringente Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 269/272, por meio dos quais visa o embargante sanar omissão e
contradição alegando, em suma, que a responsabilidade pela transferência do
veículo, assim como do pagamento de eventuais débitos relacionados ao
mesmo, é exclusiva do embargado, e; os danos morais não restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004315-15.2015.8.26.0659/50000 -Voto no 47479
3-gl
demonstrados (fls. 275/277).
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se ressente
dos alegados vícios. Pois, o embargante, adquirente do bem, é quem tinha a
obrigação de efetivar a transferência e regularização de propriedade, razão
pela qual deve responder pelos prejuízos materiais experimentados pelo
embargado.
Outrossim, os danos morais restaram configurados,
à medida que a inclusão do nome do embargado no CADIN, tal qual a
negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, causa efetivos danos à
esfera extrapatrimonial daquele que foi injustamente negativado, não se
cuidando de um simples aborrecimento.
Ainda, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante reabrir discussão de matérias efetivamente apreciadas, não se
configurando uma situação excepcional hábil a se modificar a decisão
embargada, razão pela qual não merece prosperar a irresignação manifestada.
Ante
o
exposto, rejeito os embargos de
declaração.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator